Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703809-79.2023.8.07.0001 RECORRENTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ E VALADARES, COELHO, LEAL &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: MARÍLIA GUEDES DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO VAGA EM GARAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A formação de litisconsórcio necessário, figura processual contemplada no art. 114 do CPC, encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou (II) quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 2. No caso em tela, a vaga de garagem n. 322, atualmente localizada para onde foi determinada a transferência de alocação da vaga de garagem 320 (da autora), pertence a terceiro, que foi atingido na sua esfera jurídica, por isso necessária à sua citação, com formação de litisconsórcio passivo ulterior. Sentença cassada. 3. A ausência de relação entre a pretensão autoral e o direito material dos demais condomínios proprietários de vaga na garagem do condomínio, a exceção do proprietário da vaga 322, afasta a necessidade de inclusão destes no polo passivo. 4. A anulação de assembleia condominial desafia o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 5. In casu, colhe-se dos autos que o condomínio foi instituído em 2008, de modo que é patente o transcurso do prazo decadencial da pretensão de invalidade proposta somente em 2023. 6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC). 7. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC. 8. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC). 9. No processo n. 0738774-20.2022.8.07.0001, apelação do réu e do terceiro interessado conhecida e parcialmente provida, determinando-se o retorno do processo à origem, para regular processamento, com formação do litisconsórcio passivo. Apelação da autora prejudicada. No processo n. 0703809-79.2023.8.07.0001, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença e fixar honorários advocatícios de sucumbência, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (§8o do art. 85 do CPC). Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação de honorários por equidade. Afirmam que o montante arbitrado na origem é irrisório e não remunera o labor desempenhado no feito. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor mínimo de R$ 9.174,50, conforme URH de Junho de 2023 e Tabela de Honorários estabelecida pela OAB/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e TJRO, a fim de demonstrá-lo. Pedem a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 63229679). Formula pedido de reconsideração (ID 64448928), requerendo o ressarcimento do valor recolhido em dobro ou a restituição do preparo de ID 63229680. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 63229679). Indefiro o requerimento de reconsideração de ID 64448928, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do CPC), não afastando a referida penalidade o pagamento realizado antes da interposição, mas não juntado aos autos a respectiva GRU. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, as custas eram devidas em dobro. Note-se que não importa se o recolhimento das custas judiciais foi efetuado na mesma data, ou em data anterior à apresentação do recurso especial, ou mesmo dentro do prazo concedido para regularização do vício, a questão envolve o momento da comprovação do recolhimento. Assim, ainda que tenha recolhido o valor referente às custas no interregno do prazo recursal ou do prazo para regularização, de nada adiantará se a parte não apresentar a devida comprovação desse recolhimento no momento oportuno.” (AgInt no AREsp n. 2.534.570/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Ademais, eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante a Corte Superior, visto que é a beneficiária das GRUs apresentadas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015